Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Não podem ser excluídos do cumprimento de sentença juros de obra expressamente consignados no título judicial.
II. Transitado em julgado, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. Cálculos elaborados pelo contabilista em consonância com o título judicial são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.